Tribunal: STF
Processo: Rcl 92618
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A CONTRADIÇÃO ALEGADA E JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 

1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por DAMARIS DE MATOS LIMA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 21ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos do processo n. 0001379-02.2025.5.09.0041.

2. Em decisão monocrática, neguei seguimento à presente ação: (e-doc. 9):

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

3. A parte reclamante opôs embargos de declaração alegando que a decisão monocrática gozava de contradição.

4. A parte embargada manifestou-se no e-doc. 18.

É o relatório. DECIDO.

5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Constato que a decisão reclamada, ao verificar a inexistência de contrato formal escrito e, ainda assim, determinar o sobrestamento do feito com fundamento na ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral, promoveu indevida aplicação do paradigma à hipótese fática distinta daquelas por ele abrangidas.

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 6):

“A suspensão do processo foi determinada em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria objeto do Tema nº 1389, que abrange, dentre outros pontos, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, bem como a definição acerca do ônus da prova nas alegações de fraude. 
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego, ao passo que a reclamada sustenta que a prestação de serviços ocorreu de forma autônoma, sem subordinação jurídica. Tal controvérsia insere-se, em tese, no âmbito de incidência do referido tema. 
A alegação da autora de inexistência de contrato escrito não é suficiente, neste momento processual, para afastar a aderência ao Tema 1389, sobretudo porque a controvérsia submetida ao STF não se limita à existência de contrato formal, abrangendo, de forma mais ampla, a análise da licitude da contratação autônoma e eventual fraude na relação jurídica.
(...)
Ressalte-se que o mérito da controvérsia — inclusive quanto à existência ou não de vínculo de emprego, à eventual caracterização de fraude e à valoração de elementos probatórios, documentais ou não — será oportunamente apreciado por ocasião da sentença, após o encerramento da instrução processual, à luz do que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
Do mesmo modo, a definição acerca do ônus da prova sobre a matéria controvertida também constitui objeto do Tema 1389, devendo igualmente ser enfrentada na decisão de mérito, em consonância com a orientação a ser firmada pela Suprema Corte. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de levantamento da suspensão, mantendo-se a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema nº 1389 pelo Supremo Tribunal Federal ou ulterior deliberação.”.

Com efeito, destaco que é necessário atribuir relevância decisiva à inexistência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado. 

Desse modo, a decisão reclamada destoa do precedente invocado. Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquele objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2025  PUBLIC 20-10-2025)

Constato que a autoridade reclamada aplicou a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da repercussão geral) à hipótese fática diversa daquela contemplada no precedente paradigma, razão pela qual reconheço a inadequação de sua incidência ao caso concreto.

8. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC) para reconhecer a contradição da decisão monocrática e dar provimento à reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente